Tribunal: TJDFT
Processo: 0033779-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. OBJETO. COBRANÇA DE SUPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PROVENIENTE DE NORMA INTERNA. PORTARIA/CIRCULAR No 966/47. ALTERAÇÃO. TRANSMISSÃO DO ENCARGO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA EM 15.04.1967. ATO REGULAMENTAR. RESSALVA DO DIREITO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS OU COM TEMPO DE SERVIÇO IGUAL OU SUPERIOR A 20 ANOS. EMPREGADOS NÃO ENQUADRADOS NAS RESSALVAS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA REGE-SE PELA NORMATIZAÇÃO VIGORANTE À DATA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PRETENSÃO DE FRUIÇÃO DE DUPLA SUPLEMENTAÇÃO, ALÉM DE BENEFÍCIO ADVINDO DA PREVIDÊNCIA OFICIAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO FOMENTADO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO. INVIABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA LEGÍTIMA E LÍCITA. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO LIMITADA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL. APELO CONHECIDO. PEDIDO EXAMINADO E REJEITADO, EM REJULGAMENTO.
1. Elucidada a questão pertinente à prescrição da pretensão pelo Superior Tribunal de Justiça, que, provendo o recurso especial aviado pela parte autora, assentara que, encartando a pretensão derivada de complementação de aposentadoria direito material de trato sucessivo, posto se postergar no tempo, não subsiste prescrição a alcançar o fundo de direito, pois renovado sucessivamente, incidindo a prescrição quinquenal somente sobre as parcelas vencidas além do quinquênio que antecedera o ajuizamento da ação, deve o mérito ser examinado sob essa baliza.
2. Conquanto vigente ato normativo interno editado pelo Banco do Brasil S/A que assegurava aos empregados complementação de aposentadoria fomentada pela própria instituição e sob condições especialíssimas, que não demandavam sequer contrapartida derivada do obreiro – Portaria/Circular no 966/47 -, não estava a instituição compelida a perenizar a regulação, estando revestida de suporte jurídico para alterá-la, ressalvados tão somente o direito dos empregados que, à época da alteração, já haviam aperfeiçoado os requisitos para fruição do benefício assegurado.
3. A alteração na forma de complementação da aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil S/A, que antes a fomentava sob condições desguarnecidas de lastro atuarial, resultando na criação da PREVI, que se originara da transformação havida na CAPRE na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, observados os direitos dos empregados que à época já fruíam das suplementações ou haviam implementado as condições para percepção do benefício, não afeta direito dos empregados que ainda são satisfaziam os pressupostos vigorantes no momento da alteração, porquanto nutriam apenas expectativa de direito, que, sob a égide do sistema normativo, não irradia direito adquirido.
4. Inexistindo direito adquirido a determinado regime jurídico e regendo-se a aposentadoria pela norma vigente à época do implemento das condições para a aposentação, jamais pela vigente durante o intercurso do interregno laborativo, porquanto o travejamento de proteção jurídica não protege a mera expectativa, não assiste aos empregados do Banco do Brasil S/A que à época das alterações havidas no sistema de complementação que vigorava na forma da Portaria/Circular no 966/47 ainda estavam em atividade e não satisfaziam os pressupostos para fruição das suplementações direito a vindicar o fomento da complementação com lastro nesse ato normativo.
5. Auferindo os ex-empregados do Banco do Brasil S/A que somente implementaram as condições para aposentadoria após as alterações havidas na forma de fomento de complementação de aposentadoria suplementação na forma da regulação vigente no momento em que implementaram os pressupostos vigorantes, que lhes é fomentada pela PREVI, não os assiste direito para vindicar nova complementação de aposentadoria, sem ao menos renunciar àquela que auferem, a ser fomentada pelo antigo empregador.
6. Aliado ao fato de que mera expectativa de direito não encontra respaldo jurídico para se transmudar em direito adquirido, o sistema não compactua com a criação de instrumento de fomento de vantagem pecuniária ilegítima, porquanto enseja enriquecimento ilícito, donde inviável que seja assegurado a ex-empregado do Banco do Brasil S/A nova suplementação de aposentadoria a ser fomentada diretamente pela instituição sem prejuízo da complementação que lhe é fomentada pela correspondente entidade de previdência privada – PREVI -, além do benefício fomentado pelo órgão previdenciário oficial.
7. Apelação conhecida. Pedido examinado, em rejulgamento, e rejeitado. Unânime.